Tribunal: TJMT
Processo: 1065276-72.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065276-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAURA FABIANA LEAO DE BARROS - CPF: 789.601.691-53 (RECORRIDO), LAURA FABIANA LEAO DE BARROS - CPF: 789.601.691-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MULTA DEVIDA.
RAZOABILIDADE DO VALOR DA
S
ASTREINTE
S
.
VALOR
MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido
,
por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
,
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)
.
Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

impugnação

ao

cumprimento
de
sentença
, com o
argumento
de que
são

devidos

os

valores

postulados
pela
parte

credora

em

sede
de
cumprimento
de
sentença
.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
a
parte

recorrente

sustentou
que as
astreintes

não

são

exigíveis
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não há
nenhum
óbice

para o

conhecimento
do
recurso

interposto
.

2.
Exigibilidade
da
s

astreinte
s
.
Para que a
multa

pelo

descumprimento
de
obrigação
de
fazer
(
astreinte
)
seja

exigível
, é
necessário
que:
(1)
a
parte

devedora

tenha

sido

intimada

pessoal
e
especificamente
para o
cumprimento
(STJ:
Súmula
410,
AgInt
no
AREsp
1136135/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA
,
julgado

em
08/04/2019,
DJe
15/04/2019,
AgInt
no
AREsp
1533830/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA
,
julgado

em
05/03/2020,
DJe
17/03/2020,
AgInt
no
REsp
1839060/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA
,
julgado

em
16/12/2019,
DJe
19/12/2019 e
AgInt
no
AREsp
1588889/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA
,
julgado

em
30/03/2020,
DJe
01/04/2020);
(2)

a obrigação tenha sido
estabelecida
em sentença ou
nela
confirmada
(STJ
REsp
1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL,
julgado

em
01/07/2014,
DJe
17/09/2014). Em
igual

sentido
:
N.U 1006497-90.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/10/2024,
publicado
no DJE 25/10/2024.
Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que (1) o
devedor

foi

pessoalmente

intimado
para o
cumprimento
da
obrigação

em
30/11/2023
(
Aba
Expedientes
PJe1) e (2)
a

obrigação
de
fazer

concedida

liminarmente
(ID 215474368
/PJe2
)
foi

confirmada

por

sentença
(ID 215474396
/PJe2
). Importa
mencionar
que a
parte

devedora

possui

cadastro
no
PJe
para
receber

citação
e
intimação

eletrônica
,
conforme

previsto
no
artigo
246, §1º, do CPC e
regulamentado
pela
Portaria

Conjunta
291/2020-PRES/CGJ,
razão
pela qual as
intimações

são

regularmente

realizadas

pelo

sistema
.
No
entanto
,
não

há

evidências
de que
houve
o
efetivo

cumprimento
da
obrigação

de
desbloquear
o
aparelho

celular
da
parte

credora

no

p
razo

fixado

pelo

juízo
.

E
mbora
a
prova
de
fato

constitutivo

caiba
à
parte

credora

(art. 373,
inciso
I, do CPC),
em se tratando aqui de

fato

negativo
, o
juiz

pode

atribuir
o
ônus
da
prova

à
parte

devedora
, que
possui

plenas

condições

técnicas
de
comprovar
que
cumpriu
a
obrigação

outrora

determinada
.
Na verdade, estabelecida a obrigação e fixadas as astreintes, passa mesmo a ser da parte devedora o dever de comprovar o adimplemento
para evitar a incidência da multa
.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.
Portanto
, a
multa
é
exigível
.

3.
Razoabilidade
do valor da
s

astreinte
s
.
O
juiz

pode

modificar

ou

excluir
o valor
ou
a
periodicidade
da
multa
, inclusive de
ofício
,
caso se torne

insuficiente

ou

excessiva
,
bem

como
se a
obrigação

foi

cumprida

parcial

ou

supervenientemente
,
bem

como
se
houver

justa
causa para o
seu

descumprimento

(STJ
AgInt
no
REsp
1396065/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
07/02/2017,
DJe
15/02/2017 e TJMT N.U 1001192-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
15/05/2024,
publicado
no DJE 20/05/2024)
.
Primeiramente, nota-se que a obrigação de fazer não foi cumprida no prazo determinado, não havendo justificativa
para o
não cumprimento tempestivo, razão pela qual
não vislumbro
motivos
para a redução da
multa
.
De outro lado, a multa foi inicialmente estabelecida no valor fixo de R$ 2.000,00 (ID 215474374/PJe2). Após, ante a notícia de descumprimento da obrigação, o juízo singular majorou o valor da multa para a quantia diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 5.000,00 (ID 215474376/PJe2). Ocorre que novamente a obrigação não foi cumprida e o limite da multa diária foi aumentado para R$ 10.000,00, que não se mostra excessiv
o
ou suficiente para ensejar enriquecimento ilícito. Importa ressaltar que a soma alcançada se deu pela desídia da parte devedora no cumprimento da ordem judicial.

Portanto,
a
multa
fixada
em
R$ 10.000,00
é razoável
no caso concreto e
deve ser mantida.

4.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC

(STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017).

Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso
,
não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé

(N.U 1033563-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/10/2024,
publicado
no DJE 25/10/2024).
Em
exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e,
muito

menos
,
o
caráter

manifestamente

infundado
das
alegações
da
parte

devedora

ou
o
seu

dolo

em

obstar
o normal
trâmite
do
processo
.
Vale
ressaltar
que
o

fato
de a
parte

devedora

ter

alegado

em

seu

recurso

a

inexigibilidade
das
astreintes

não

evidencia

litigância
de
má-fé
, mas
tão

somente

exercício
dos
direitos
de
ação
e de
defesa
.
Por
esta

razão
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
de
litigância
de
má-fé
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95
)
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1065276-72.2023.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido
:
LAURA FABIANA LEÃO DE BARROS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LAURA FABIANA LEAO DE BARROS

ajuizou

reclamação

em
face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Sentença

prolatada

nos
autos,
ocasião

em
que
os

pleitos

formulados

na

petição

inicial

foram

julgados

procedentes
, para
confirmar
a
liminar

concedida

inicialmente
, no
sentido
de
determinar
o
desbloqueio
do
aparelho

celular
da
parte

credora
,
bem

como
para
condenar
a
parte

devedora

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
material e moral.

Na fase
de
cumprimento
de
sentença
,
a
parte

devedora

opôs

impugnação
.

O juízo singular proferiu
sentença
,
nos seguintes termos
:

"
VISTOS. 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38, da Lei 9.099/1995. 2.FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos, verifico que a sentença condenou a embargante da seguinte forma (id.149564639): “(...) VI. DISPOSITIVO: Ante o exposto julgo PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para: a) CONFIRMAR a liminar deferida; b) CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação c) CONDENAR a Requerida ao ressarcimento no montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais), corrigidos monetariamente desde a data de desembolso e juros de 1% desde a citação. (...)” - grifei. Em decorrência da interposição de recurso, a Turma Recursal reformou a sentença nos seguintes termos (id. 175373708): “
(...) Dispositivo
. Posto isso, conheço do Recurso Inominado e dou-lhe parcial provimento tão somente para reduzir o valor da condenação a título de danos materiais para a quantia de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), mantendo-se a sentença em seus demais
termos.(...)
” - grifei. Após o trânsito em julgado, a parte embargada iniciou cumprimento de sentença no valor de R$ 27.975,64, pleiteando danos morais, materiais, multa por descumprimento de tutela antecipada, além do cumprimento forçado da ordem de desbloqueio imediato do aparelho celular (id.175598030). Na sequência, a parte executada apresentou embargos à execução, com os seguintes fundamentos (id.178128876): a) Inexistência de descumprimento da tutela antecipada e ausência de intimação pessoal; b) Necessidade de redução do valor arbitrado a título de astreintes e c) Erro nos parâmetros de atualização monetária dos danos materiais. Pois bem. Considerando que os embargos à execução foram tempestivos e estão devidamente garantidos, passo a análise do mérito. Da ausência de intimação acerca das decisões relacionadas à tutela antecipada. A parte embargada se manifestou em diversas oportunidades informando o descumprimento da tutela antecipada e instado, este juízo intimou a parte adversa para comprovar o cumprimento, bem como majorou as multas anteriormente fixadas. A parte embargante afirma que não foi intimada acerca dessas decisões, mais especificamente as proferidas em 28/11/2023 (id.135556985), 13/12/2023 (id.136644907) e 19/01/2024 (id.138457986). Acontece que, em pesquisa feita por este juízo, verifico que a parte embargante foi devidamente intimada acerca das referidas decisões, por intermédio do seu advogado devidamente constituído e habilitado nos autos. A embargante admite que as intimações foram realizadas, bem como de que sobre elas tomou conhecimento, mas alega que seria necessária a intimação pessoal, nos termos da súmula 410 do STJ. Nesse ponto, embora a referida súmula permaneça hígida, é necessário interpretá-la de acordo com a realidade dos processos judiciais eletrônicos. Dessa forma, entendo que foram plenamente válidas as intimações realizadas. Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “(...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a intimação realizada por meio eletrônico no sistema do Poder Judiciário pode ser considerada intimação pessoal para fins de exigibilidade da multa diária imposta pelo descumprimento da decisão judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A comunicação processual realizada por meio eletrônico no sistema do Poder Judiciário é considerada intimação pessoal para todos os fins, conforme disposto no art. 246, §1º, do Código de Processo Civil e no art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006.4. Empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas eletrônicos do Judiciário para recebimento de citações e intimações, sendo presumida sua ciência quando a comunicação ocorre pelo portal do processo eletrônico.5. A Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, que exige intimação pessoal para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, deve ser interpretada em consonância com a realidade dos processos eletrônicos e a previsão expressa do CPC sobre intimações digitais.6. Tendo a instituição financeira sido regularmente intimada nos autos eletrônicos, não há impedimento à cobrança da multa diária fixada pelo descumprimento da obrigação de devolução do veículo no prazo estipulado. IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso provido. Tese de julgamento:1. A intimação realizada por meio eletrônico no sistema do Poder Judiciário equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para a exigibilidade de multa diária por descumprimento de obrigação judicial.2. Empresas privadas são obrigadas a manter cadastro atualizado nos sistemas de processo eletrônico, presumindo-se sua ciência quando a intimação ocorre por esse meio.3. A exigência de intimação pessoal prevista na Súmula 410 do STJ deve ser interpretada à luz do art. 246, §1º, do CPC, admitindo-se a intimação eletrônica como válida nos casos de processos digitais. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 246, §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410; TJMT, Apelação Cível nº 1027468-83.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 25/01/2023.(N.U 1031394-82.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 14/04/2025)” - grifei. Dessa forma, deixo de acolher a tese da embargante de que não foi intimada sobre as decisões proferidas por este juízo.
b)Da
(in)existência de descumprimento da tutela antecipada e do pedido de redução do valor das astreintes. A decisão concessiva da tutela antecipada determinou o seguinte (id.133942244):“(...) Diante do exposto, DEFERE-SE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a requerida desbloqueie o aparelho celular Iphone 13 Pro
Max-IMEI
357294093627006 da parte autora e restabeleça os serviços de aparelho móvel contratados para o número 65-99997-0901, sob pena de arbitramento de multa diária. (...)”.A parte embargante alega que a decisão se equivocou ao indicar o IMEI, pois o IMEI indicado na decisão é do aparelho antigo da embargada que foi dado como parte no pagamento da compra do Iphone 13 Pro Max com o IMEI 359481987340139, sobre o qual se alega o bloqueio. Dessa forma, relata que em 09/02/2024 se manifestou nos autos informando o não cabimento de multa, pois o IMEI informado pela embargada não pertencia ao número de telefone informado, bem como que o IMEI vinculado ao número de telefone (65) 99997-0901 é o IMEI 357906030971326 que se encontra desbloqueado e para subsidiar sua alegação juntou tela sistêmica no id.
141030112 -
pág. 02. Afirma ainda que houve um bloqueio ao IMEI de nº 357906030971326 atrelado a
linha nº
65 99997-0901, decorrente de um pedido de suspensão por motivo de perda e roubo do aparelho em 23/10/2023, mas que foi prontamente restabelecido após comunicação da exequente. Segue alegando que o IMEI 359481987340139 informado pela embargada não tem vínculo algum com a linha atrelado ao seu CPF, não podendo a embargante tomar atitudes de bloqueio e desbloqueio relacionado ao IMEI indicado. Portanto, cinge-se a controvérsia quanto à definição do IMEI correto relacionado ao
número 65
99997-0901, bem como se houve, ou não, descumprimento da tutela antecipada. Inicialmente, destaco que possui razão a embargada ao afirmar que houve erro material na decisão concessiva da tutela antecipada, pois houve determinação à embargante de desbloqueio do aparelho celular de IMEI 357294093627006 (id.133942244):Acontece que o documento de id. 133852326 demonstra que o IMEI nº 357294093627006 mencionado na referida decisão, na verdade, se refere ao aparelho celular oferecido como parte do pagamento do IPHONE 13 Pro Max adquirido pela embargada e sobre o qual houve o bloqueio discutido nestes autos. Vejamos: Ademais, a parte embargada juntou documentos de ids. 133538244
e 133852326
nos quais há indicação de que o IMEI vinculado ao aparelho telefônico bloqueado de especificação “IPHONE 13 PRO MAX” possui o IMEI nº 359481987340139. Outrossim, o documento de id. 133852326 e a fatura de id. 133852313 demonstram que o referido IMEI nº 359481987340139 encontrava-se vinculado ao número de telefone nº 65-99997-0901 de titularidade da embargada. Portanto, fica evidente que, o número de telefone nº 65-99997-0901 de titularidade da embargada, na época da interposição da demanda judicial, possuía vinculação com o IMEI 359481987340139.Destaco que deixo de acolher a alegação da embargante de que o IMEI correto seria o de nº 357906030971326, uma vez que os documentos apresentados pela embargada (fatura e recibo de compra) notadamente possuem mais credibilidade que o mero registro interno de tela sistêmica juntado pela embargante no id.
141030112 -
pág. 02. Apesar de todo o exposto, embora tenha havido erro material na decisão concessiva da tutela antecipada, não é possível
acolher o
pleito da embargada de não aplicação da multa em decorrência do descumprimento de tutela antecipada, por três motivos. Primeiro, a parte embargante, na qualidade de fornecedora dos serviços de telefonia, possui meios de identificação do IMEI correto para realizar o desbloqueio.
Segundo, a
parte embargante foi intimada em várias oportunidades por este juízo para esclarecer se houve, ou não, o descumprimento da tutela antecipada e se manteve inerte, vindo a se manifestar somente depois da aplicação, consolidação e majoração da multa. Dito de outro modo: a parte embargante poderia ter suscitado previamente o equívoco quanto à indicação do IMEI, contudo somente o fez após a consolidação e majoração da multa. Terceiro, porque a embargante não juntou documentos que demonstrem que o IMEI 359481987340139 vinculado ao aparelho de telefone “IPHONE 13 PRO MAX” esteja desbloqueado. Dessa forma, considerando o extenso lapso temporal sem a comprovação de cumprimento da tutela antecipada e a impassibilidade da embargante quanto ao cumprimento das decisões judiciais, mantenho a aplicação da multa no valor de R$10.000,00, conforme decisão de id. 138457986.c) Da alegação de incorreção nos parâmetros de atualização monetária. A parte embargante suscitou que a embargada apresentou parâmetros equivocados para atualização do valor devido a título de indenização por danos materiais. Afirmou que a correção monetária deve incidir a partir de 07/11/2023 e os juros a partir de 06/11/2023.Nesse ponto, verifico que a sentença de id. 149564639 havia condenado a embargante à restituição do valor de R$9.000,00 relativo ao aparelho celular adquirido pela embargada no curso do processo, conforme recibo de id.137676958.Todavia, a E. Turma Recursal no id. 175373708 reformou a sentença para condenar a embargante ao pagamento do valor despendido pelo aparelho efetivamente bloqueado, ou seja, o Iphone 13 Pro Max, no valor de R$8.800,00 adquirido em 18/02/2022 (id. 133852326). Dessa forma, considerando que a correção monetária deve incidir a partir do desembolso (18/02/2022) e que os juros devem fluir a partir da citação (08/11/2023), temos que o valor devido pelos danos materiais corresponde atualmente a R$ 11.989,13, conforme planilha:3. DISPOSITIVO. Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos embargos à execução, apenas para: RECONHECER como devida a atualização dos danos materiais no valor de R$8.800,00 da seguinte forma: correção monetária pelo índice INPC a partir do efetivo desembolso (18/02/2022) e juros a partir da citação (08/11/2023).Sem custas/despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 54 e 55, da Lei 9.099/1995.Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/1995.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. AGHATA FERREIRA RIBEIROJUÍZA LEIGASENTENÇAVISTOS,
Homologo
por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. FLÁVIO MALDONADO DE BARROSJUIZ DE DIREITO
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

devedora
,

sustentando
que: a)
a

obrigação
de
fazer

determinada

nos
autos
foi

cumprida
; b)
não

houve

intimação

pessoal
para o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer
; c)
o valor alcançado a título de astreintes é excessivo e deve ser reduzido
; d)
sobre
o valor das
astreintes

não

devem

incidir

juros
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
,
para ser

seja

declarado

inexigível
o valor
postulado
pela
parte

credora
a
título
de
multa
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

credora

argumentou
que as
razões

recursais

não

observaram
o
princípio
da
dialeticidade

recursal
,
bem

como
que a
parte

devedora

deve
ser
condenada

ao

pagamento
de
multa

por

litigância
de
má-fé
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025